Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710230-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MEDICOS PERITOS DA PREVIDENCIA SOCIAL, SAUL PEREIRA JUNIOR, GERSON MAZZUCATO AGRAVADO: JOSE EDUARDO MILORI COSENTINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GERSON MAZZUCATO; SAUL PEREIRA JÚNIOR e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MÉDICOS PERITOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível nos autos da Ação Cautelar no 0712042-70.2020.8.07.0001, movida em seu desfavor por JOSE EDUARDO MILORI COSENTINO, deferiu parcialmente a tutela antecipada, cancelou as eleições realizadas e determinou que os agravantes forneçam ao agravado a lista completa dos associados, com dados de e-mail e número de telefone, impondo multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em caso de descumprimento. Em suas razões recursais inicialmente os agravantes sustentam que a decisão recorrida se baseou em premissa equivocada por escassez das informações trazidas pelo agravado e alteração da verdade dos fatos já que, ao contrário do que foi aventado em primeira instância, houve igualdade de condições na divulgação de propaganda para as chapas concorrentes. Afirmam que para a realização do pleito eleitoral não há previsão estatutária para o fornecimento dos dados dos associados para realização de propaganda direta e sim de divulgação através de campo próprio no sítio eletrônico, além de envio de e-mail por meio da Comissão Eleitoral. Realçam que a determinação de envio de dados dos associados ofende a Lei Geral de Proteção de Dados e que para sua divulgação seria necessário a autorização individual de cada associado, o que não ocorreu. Argumentam que, além da pandemia mundial do Novo Coronavírus, em razão de ser uma entidade de alcance nacional, foi decidido que todo processo eleitoral se daria de maneira eletrônica e que o isolamento social não reclama adaptação no modo como foi realizado. Afirmam também que a Chapa concorrente nunca enviou qualquer e-mail ou sms aos associados e que o agravado não demonstrou que isso tenha ocorrido. Acrescentam que além de não haver a probabilidade do direito invocado pelo agravado para a concessão da liminar há, ainda, o perigo de dano inverso já que, com o cancelamento das eleições, será necessária a realização de novo pleito que implica em despesas onerosas para a entidade. Ressaltam que o cancelamento das eleições se confunde com o próprio mérito da demanda e que somente poderia ser declarado in limine litis caso indubitavelmente comprovada a ilegalidade do pleito, o que não ocorreu, mormente porque ainda não instaurado o contraditório. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requerem o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, para que seja afastado o cancelamento das eleições bem como a determinação de fornecimento dos dados dos associados ao agravado. Pugna pela análise do pedido liminar com o deferimento para que as custas sejam recolhidas posteriormente, ante a indisponibilidade dos sistemas deste Tribunal. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, consigno que ante a comprovação da indisponibilidade do sistema que gera as custas processuais ID 15793663, defiro o recolhimento em 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso. Passo à análise do pedido liminar. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Antes de tomar a drástica medida requerida da intervenção na Associação, este Juízo decide que se segue: 1 - autorizo a intimação da parte contrária, excepcionalmente, por e-mail ou mesmo aplicativo de mensagem. A secretaria deve se assegurar que, por ambos os meios, haja a possibilidade de se controlar o devido recebimento pela parte destinatária. A parte autora deve informar nos autos, com a máxima urgência, os e-mails e telefones para os quais a intimação deve se dirigir. Assim que informados, à secretaria para que diligencie. 2 - como complemento da decisão que deferiu a tutela de urgência, as eleições, que agora já se encontram findas, ficam CANCELADAS para todos os efeitos. Os fundamentos para tanto são exatamente os já lançados para a decisão de deferimento da tutela de urgência. Imponho à parte contrária a multa de R$ 50.000,00 no caso de descumprimento da decisão, tanto no que se refere ao não fornecimento da lista dos associados com as informações já demandadas, quanto no que se refere a qualquer ato tendente ao prosseguimento do procedimento eleitoral já tornado sem efeito. Intime-se a parte contrária deste complemento de decisão também. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. (ID 62246679 dos autos na origem) Antes da prolação desta decisão, o juízo havia proferida decisão anterior concedendo a tutela de urgência em ação ajuizada pela parte agravada aduzindo a irregularidade na realização das eleições para Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social. Transcrevo a referida decisão ID 62023477 (autos originários): Recebo a demanda para conhecimento e julgamento. Defiro, parcialmente, a tutela de urgência requerida, eis que, a princípio, visíveis a probabilidade do direito afirmado pela parte autora e a urgência da medida. Fundamento. A parte autora, candidato a Presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos - ANMP pela CHAPA 2 das eleições que se encontram hoje e amanhã em curso, alega não ter sido fornecido pela Comissão Eleitoral à sua chapa a lista com o nome e dados dos associados aptos a votar, o que lhes prejudicou em muito, pois, sem esta, não conseguiram publicizar com a amplitude necessária suas propostas de administração. Aduz que a CHAPA 1 é composta por candidatos que já dirigem a Associação, tendo eles se utilizado de toda a estrutura da Associação para propagandearem aos associados suas propostas, do que conclui ter a CHAPA 1 se beneficiado de franca e injusta vantagem nestas eleições. Os documentos que acompanham a inicial noticiam que realmente a CHAPA 2 requereu, a tempo, à Comissão Eleitoral que esta lhe disponibilizasse os dados cadastrais dos associados aptos a votarem nas eleições em curso e que este pleito foi negado, no último dia antes de iniciada as eleições (último 24/04), sob o argumento de que a Comissão só poderia divulgar os dados dos associados com a autorização individual de cada um. Ainda que compreensível a justificativa apresentada pela Comissão Eleitoral, a mesma deve ser parcialmente afastada, pois, se de um lado há o direito à privacidade dos associados, por outro há a necessidade imperiosa de se elevar o coeficiente democrático das eleições internas que estão acontecendo, as quais só assim se compatibilizarão com o nosso Estado Constitucional de Direito, que impõe processos democráticos até mesmo a entes particulares. Que todos os candidatos em uma eleição tenham mesmo tempo e meios para se apresentarem e apresentarem suas propostas para os eleitores é uma das medidas indeclinável a este necessário coeficiente democrático. Além do mais, como as próprias Normas Gerais do Processo Eleitoral colocam (ID 61971011), o atual período de pandemia atravessado pelo mundo impõe que a forma digital de contato humano seja a prioritária neste momento. Logo, ter em mãos a lista com dados dos votantes, especialmente os eletrônicos, recrudesce em importância. Desta forma, entendo que as eleições de hoje devem ser interrompidas e adiadas para se realizarem apenas 10 (dez) dias após o fornecimento à CHAPA 2, pela Comissão Eleitoral, de uma lista com apenas as seguintes três informações sobre cada associado apto a votar: 1) nome completo; 2) e-mail pessoal ou de trabalho; 3) número de celular com DDD. Retiro o prazo de 10 (dez) dias do art. 21 das Normas Gerais do Processo Eleitoral, o qual estabeleceu que a campanha eleitoral se daria de 10/04 a 24/04/2020. Considerando-se que não foi possível à CHAPA 2 fazer uma campanha com toda a ênfase devida, novos dez dias devem ser assinalados a tanto, os quais, contudo, só devem começar a fluir a partir da entrega da referida lista à CHAPA 2 pela Comissão Eleitoral. Nem todos os dados dos votantes devem ser fornecidos, em proteção ao direito de privacidade dos mesmos. Considerando que por e-mail e por aplicativo de mensagem já é possível à chapa divulgar praticamente o que deseja, a disponibilização destes itens já cumprem o desiderato aqui pretendido. Durante o período de adiamento das eleições, a Diretoria hoje no cargo deve permanecer respondendo pela Associação. Indefiro, neste ponto, o pedido da parte autoral para que ela ou outrem seja colocado como administrador(a) interino(a), pois tal poderia gerar tumulto à administração da Associação, que não deve ser prejudicada com o andar das eleições. Isto colocado, DETERMINO à parte ré que SUSPENDA as eleições em curso. Determino aos dois primeiros requeridos, membros da Comissão Eleitoral, que forneçam à CHAPA 2, no prazo máximo de 48 horas, listagem completa dos associados que podem votar com os itens acima já elencados. Após recebimento desta lista pela CHAPA 2, novas eleições devem ser realizadas no prazo mínimo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. A controvérsia cinge-se a existência de nulidade na eleição realizada pela impossibilidade da Chapa 2 divulgar suas propostas através de SMS e e-mails dos associados e a necessidade de divulgação destes dados, no caso de anulação da decisão. Observa-se que os agravados ajuizaram ação alegando que a Chapa 1 é composta pela atual diretoria e conselho fiscal e a Chapa 2 alega não teve acesso aos mesmos meios de divulgação de suas propostas, já que a Chapa 1 teria acesso aos e-mails e telefones dos associados. Sustentou, também, a necessidade de repasse destes dados e realização de nova eleição. O Código de Processo Civil ao tratar da tutela de urgência estabelece, dentre outras questões, o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso específico, entendo que a parte agravada não demonstrou a probabilidade de seu direito, sendo indevida a tutela de urgência determinada na decisão agravada. Observa-se que não há provas juntadas com a inicial indicando que houve desigualdade na divulgação das propostas das chapas; não há nenhuma prova indicando que os dados pessoais dos associados tenham sido utilizados para divulgação de propostas eleitorais pela Chapa 1, gerando prejuízo para os agravados. Além disso, o Estatuto Social da associação agravante estabelece que a divulgação deve ser feita no site e outros meios disponíveis de forma igualitária. Transcrevo: Artigo 33 As chapas terão igualdade de espaço no site da ANMP e de acesso aos meios disponíveis, tendo as suas propostas exibidas na área restrita do site, devendo a Associação garantir a divulgação igualitária aos filiados. A divulgação no site foi realizada de forma igualitária, e, por conta da pandemia do COVID-19 nenhuma das chapas teve oportunidade de divulgar pessoalmente suas propostas, o que, por si, não gera qualquer irregularidade. Assim, resta claro que é necessária a dilação probatória para comprovar eventual nulidade da eleição. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FRAUDE NA ELEIÇÃO PARA MEMBROS DA DIRETORIA DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADE DE TRÂNSITO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDETRAN-DF. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO MANDATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300, devem estar presentes cumulativamente para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito invocado na Inicial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Apontando os documentos colacionados aos autos para a lisura do processo eleitoral realizado, não há como intervir no resultado apurado sem a devida incursão na fase probatória. 3. A manifestação extemporânea do agravante suscitando questões nunca antes questionadas demonstra, quando ausentes provas contundentes acerca de irregularidades, mera irresignação com o resultado das eleições realizadas. 4. Declarações unilaterais produzidas em cartório não tem o condão de, por si só, influírem no resultado da votação, sob pena de tornar precário todo e qualquer processo eleitoral. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1052395, 07104916320178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ELEIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA. VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E DO REGIMENTO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando a necessidade de dilação probatória, não é possível em sede de tutela de urgência, determinar a suspensão da eleição de novos membros da diretoria da Associação, vez que não é possível concluir pelos documentos colacionados a inelegibilidade dos agravados. 2. Não tendo o agravante se desincumbiu do ônus probatório para comprovar à probabilidade do direito e a existência de rico de lesão proveniente da decisão interlocutória agravada, correta a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1096762, 07169793420178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, não tendo a parte agravado se desincumbido de produzir prova suficiente para formar convencimento a respeito da verossimilhança de suas alegações, inviável a concessão da tutela de urgência.. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e CONCEDO a tutela de urgência requerida, para suspender a decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Concedo prazo de 5 (cinco) dias para que os agravantes comprovem o recolhimento do preparo. Brasília, DF, 6 de maio de 2020 17:40:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador